Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-89.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002606-89.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO PATRICK FERRARI - CPF: 017.518.281-74 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA - NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - PEDIDO DE PROCESSAMENTO E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA DE ARRESTO - NÃO CUMPRIMENTO EM 30 DIAS CONFORME DETERMINA O ARTIGO 309, II DO CPC - CESSADA EFICÁCIA DA TUTELA – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA DESCABIDA – REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1002606-89.2020.8.11.0037

Embargante: Marcelo Patrick Ferrari

Embargada:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por

MARCELO PATRICK FERRARI
, contra acórdão proferido no RAC no
1002606-89.2020.8.11.0037, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA - NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - PEDIDO DE PROCESSAMENTO E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA DE ARRESTO - NÃO CUMPRIMENTO EM 30 DIAS CONFORME DETERMINA O ARTIGO 309, II DO CPC - CESSADA EFICÁCIA DA TUTELA – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 309, II do CPC, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias, como cuida o caso em exame.

Decorrido o prazo previsto no art. 309, II, do CPC, não há mais como efetivar a tutela provisória, circunstância que evidencia o acerto da sentença que extingue a cautelar e cessa os efeitos da tutela outrora concedida.”

Diz que o acórdão está omisso acerca da não incidência da hipótese do artigo 309, I do CPC/2015, porque o embargante não conseguiu êxito na efetivação da tutela cautelar, vez que por reiteradas vezes tentou buscar bens, circunstância que evidencia que não foi inerte.

Reclama que o prazo de 30 dias para formular o pedido principal tem termo inicial na efetivação da medida, nos termos do artigo 308 do CPC/2015, efetivação essa que até o momento não aconteceu.

Sustenta que só se aplica o disposto no artigo 309, II do CPC/2015, em caso de inércia da parte, o que não ocorreu no caso, porque só não conseguiu efetivar a medida por fatos alheios à sua vontade, caso em que não pode ser responsabilizado.

Assegura que o acórdão é contraditório, porque aplicou o artigo 662 do Código Civil, para justificar o comparecimento espontâneo da parte, cuja norma nada diz com a questão, porque apesar do embargado ter juntado nova procuração quando apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, o fez fora do prazo disposto no artigo 104, § 1o, do CPC, e neste caso, os atos são considerados inexistentes, o que afasta a incidência do artigo 662 do CC.

Requer seja afastada sua condenação do pagamento dos honorários de sucumbência, porque não houve comparecimento espontâneo da embargada apta a ensejar a triangularização processual.

Por fim, sustenta omissão acerca da ausência de assinatura digital pela empresa embargada (pessoa jurídica), porquanto a Lei no 11419/61 dispõe que a pessoa jurídica deve ter seu próprio certificado digital para firmar documentos próprios, enquanto, no caso, a assinatura digital deu-se pela pessoa natural.

Pede sejam sanados os supostos vícios, bem assim prequestiona o embargante o prequestionamento quanto aos artigos 103; 104; 105; 309, I e II; 308; 485, IV, todos do CPC/15 e 662 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios com aplicação de multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração opostos (art. 1.026, §2o, do CPC) (ID 85435458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradições no v. acórdão embargado.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Ficou entendido e esclarecido que
“a
matéria em exame está disciplinada no artigo 309, II, CPC”,
caso em que “
como a medida de constrição
não foi cumprida
e ainda diante da notícia do processamento da Recuperação Judicial da apelada, não é possível convalidar a liminar que autorizava tal constrição, eis que nunca chegou a ser cumprida
”. (grifei)

Ponderou-se que o artigo 309, II do CPC, dispõe que
“cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias, como foi o caso dos autos
”.

A leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão evidencia que as questões trazidas a debate no Recurso de Apelação foram devidamente enfrentadas e decididas,
ainda que contrariamente aos interesses do embargante
. Todavia, o entendimento motivado, contrário à pretensão do recorrente não macula a decisão como omissa ou contraditória.

Acerca da suposta contradição, o embargante afirma que o artigo 622 do Código Civil em nada se aplica no caso em exame.

Ao versar acerca do referido dispositivo, necessário transcrever trecho do voto do qual se extrai o fundamento concatenado acerca da subsunção da norma ao caso concreto. Veja-se:

“o apelante pede seja afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
porque não houve comparecimento espontâneo da apelada no feito, ausente a triangulação processual,

além de que a procuração juntada pela apelada não outorga poderes aos seus advogados para receber citação (artigo 105 do CPC/2015).

Ocorre que apesar de não ter sido expedido mandado de citação, a apelada compareceu espontaneamente no presente feito, como denota-se das manifestações de ids. 34328706, 34399472 e 35896016.

Ademais,
no que tange ao argumento de que a procuração outorgada pela apelada ao seu patrono (Id 35896021) não confere poderes específicos para receber citação, sabe-se que o art. 662 do Código Civil permite que os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, seja ratificado, providência adotada pela recorrida
.”
(grifei)

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, cujo acórdão manteve a sentença recorrida não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser postulada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.”
(N.U 1007586-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.”
(N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Por derradeiro, cumpre anotar que, embora as alegações do Embargante não sejam suficientes para a reforma do julgado, não se verifica o caráter procrastinatório defendido pela Embargada. Logo, o pedido de pagamento de multa improcede.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021